Tribunal: TJDFT
Processo: 0714658-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714658-47.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ART DVILLE E DESIGN DE MÓVEIS LTDA RECORRIDO: AMANDA WISCHER LOPES GRIEBEL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PUBLICAÇÃO INDEVIDA DE IMAGEM. CUNHO COMERCIAL. VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE APTO A ENSEJAR DANO MORAL. DANOS MATERIAIS POR ARBITRAMENTO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO PROPORCIONAL. ALTERAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da sentença que condenou a empresa ré a pagar à autora o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por serviços promocionais com a sua imagem, além de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, com arbitramento de honorários advocatícios em desfavor da apelante no valor de R$ 5.000,00. 2. Na espécie, ainda que a publicação tenha sido de curta duração e não tenha havido danos à imagem da modelo, seja porque a empresa somente replicou a fotografia, seja porque não postou em seu feed no instagram, para a configuração do ato ilícito por uso indevido de imagem, é irrelevante cogitar eventual prova da existência de prejuízo ou de dano, nem sua consequência do uso, se ofensivo ou não, uma vez que a obrigação da reparação decorre da própria utilização indevida da imagem. 3. Quanto ao valor arbitrado a título de remuneração pela divulgação do mobiliário da empresa ré (danos materiais por arbitramento), adequado o parâmetro utilizado pelo d. juízo, pois, além de a publicação ter sido destinada a público diverso (fotografia em traje de banho disponibilizada em página de móveis acessada por homens e mulheres), o valor agregado ao produto (R$ 7.300,00), aliado ao fato de que houve disponibilização a elevado quantitativo de consumidores (rede social com mais de 100.000 seguidores), torna razoável a manutenção da remuneração pelos serviços no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 4. No tocante aos danos morais, o enunciado de súmula 403 do STJ dispõe que “independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais”, tratando-se, portanto, de hipótese de dano moral in re ipsa (presumido). 4.2. Assim, atendendo aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, o valor fixado em sentença (R$ 6.000,00) guarda correlação com os critérios tidos pela jurisprudência consolidada como norteadores do arbitramento judicial para esse tipo de indenização. 5. Observada a sucumbência recíproca não equivalente das partes, imperiosa a reforma da sentença para que a autora/apelada seja condenada ao pagamento de R$ 1.500,00 a título de honorários aos advogados da empresa ré, já majorados na forma do art. 85, § 11, do CPC, ao passo em que a empresa ré/apelante deverá pagar à autora o valor de R$ 4.000,00, em razão da redistribuição da verba sucumbencial. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1°, inciso IV, e 1.022 inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo a inexistência do dever de indenizar, porquanto não cometeu conduta ilícita. Afirma que a imagem da recorrida foi utilizada em um curto espaço de tempo e dentro de um contexto legítimo, visto que a empresa recorrente tinha contrato de parceria com a loja LAGO BEACHWEAR, tendo cedido vários mobiliários para compor a área externa da loja de moda praia, além de ambas realizarem ações de marketing em parceria para a divulgação de seus produtos. Sustenta que a recorrida tinha ciência que o mobiliário que iria compor as fotografias pertencia a recorrente e que as fotografias seriam publicadas também em suas redes sociais. Requer o afastamento da sucumbência recíproca, com a condenação da parte recorrida ao pagamento por inteiro dos honorários advocatícios arbitrados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à apontada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Na espécie, observa-se que a autorização para exploração econômica da imagem da autora esteve restrita à empresa Lago Beachwear, moda praia, não se estendendo o contrato de divulgação em mídia social à empresa apelante, cuja atividade envolve objeto distinto, qual seja, alienação de mobiliário, principalmente porque nenhum documento carreado aos autos corrobora a versão de que a autora teria consentido com a utilização de sua imagem por empresa diversa da contratada” (ID 66290069 - Pág. 8). Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.075.840/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 13/12/2024). Quanto ao pedido de afastamento da sucumbência recíproca, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002